Tribunal: STF
Processo: ARE 1343034
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 92/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCORPORAÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORES QUE NÃO DEMONSTRARAM VÍNCULO COM A SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 56 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; e 37, II, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que não há falar em ofensa à exigência do concurso público, notadamente porque a decisão transitada em julgado cuja execução se postula não tratou de reenquadramento de servidores públicos, mas apenas do “[...] direito dos auditores fiscais aposentados de receber valores advindos do prêmio de produtividade que não estava sendo pago pelo Estado do Paraná” (pág. 8 do documento eletrônico 11).
    Ademais, afirmou-se que
    “[...] a previsão de pagamento do referido prêmio de produtividade, trazida na Lei Complementar n.° 92/2002, apenas reproduziu o direito que já vinha sendo assegurado muito antes da promulgação da Constituição de 1988. Ou seja: tal benefício não foi criado pela precitada LC 92, mas é assegurado a todos os servidores do Grupo TAF (aqueles que ingressaram como Agentes Fiscais), desde 1978” (pág. 22 do documento eletrônico 11).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiram-se a demonstrar apenas a relevância jurídica da controvérsia, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa.
    Além disso, limitaram-se a indicar julgados desta Corte submetidos ao regime da repercussão geral (RE 682.934-RG/DF – Tema 553 e RE 740.008-RG/RR – Tema 697), sem demonstrar a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 799.158-AgR/RS, de minha relatoria – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC: APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 202, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 650.894-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 
    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.
    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com essa orientação, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária n.º 824/2005 proposta por SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná em face do Estado do Paraná e Paranaprevidência, que reconheceu o direito dos filiados ao autor à participar do rateio anual de quotas de esforço fiscal coletivo.
    O Magistrado a quo não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pela Paranaprevidência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ex officio, pela ilegitimidade ativa dos autores para propor a demanda, visto que não teriam ingressado nos quadros da Receita Estadual por meio de concurso público no cargo de Agente Fiscal, não havendo que se falar em recebimento dos valores reconhecidos em ação coletiva.
    Afirmam os autores que a decisão afronta a coisa julgada e, no mérito, alegam que teriam legitimidade ativa para executar a sentença, uma vez que tiveram reconhecidos seus direitos na ação ordinária nº 824/2005.
    O apelo dos autores não merece acolhimento, por estarem embasados em normas declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir:
    [...]
    A Lei Complementar Estadual nº 92/2002, em um primeiro momento, permitiu a transposição de cargos de agentes fiscais na carreira de auditores fiscais, com base no art. 156 da referida lei, tendo sido objeto de Declaração de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte.
    Ademais, quando do julgamento do incidente, o Órgão Especial desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 156 e § 2º da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, que estendia aos inativos a transposição feita aos ativos do cargo de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. Entretanto, a decisão de primeira instância foi revertida e os Agentes Fiscais inativos não foram reequadrados [sic] nos cargos de Auditores Fiscais.
    Peço vênia para transcrever parte do referido Acórdão como fundamentação desde [sic] voto:
    ‘(...) A transposição somente pode ser estendida para aqueles que recebem proventos de aposentadoria ou pensão referentes ao cargo de Agente Fiscal, cuja investidura originária do servidor tenha se dado na classe AF-1, não podendo ser permitido o recebimento pelos inativos e pensionistas de valores relativos ao cargo de auditor fiscal nas hipóteses em que o servidor tenha ingressado nas classes AF-2 e AF-3, sob pena de ofensa ao referido inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal e de ensejar indevida promoção. (...) O AFFEP Sindical alegou ter havido apenas uma reclassificação de toda a carreira, desvinculada de qualquer condição. Todavia, a antiga lei que estruturava a carreira dos agentes fiscais estabelecia quatro classes de servidores, com atribuições e requisitos para ingresso diferentes. Nesse contexto, não se pode admitir a alegação de que os agentes fiscais 2 e 3 possam ser enquadrados na carreira de Auditor Fiscal, que é privativa de nível superior e que, portanto, possui atribuições diversas das antigas classes de nível médio e fundamental. (...).’
    Desta forma, restou decidido que a transposição para o cargo de Auditor Fiscal inativo só seria possível aos Agentes Fiscais inativos, cuja investidura originária tivesse sido feita por concurso público para o cargo AF-1.
    A transposição de cargos pretendida pelos autores, fere o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, que impõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo público.
    [...]
    Ora, o fato do servidor haver tido acesso à classe subsequente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior.
    [...]
    Desta forma, não tendo sido demonstrado pelos autores que que [sic] ingressaram originariamente pela via de concurso público, conclui-se que não possuem legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferido na ação ordinária nº 824/2005, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.
    Ainda, não há que se falar também em direito adquirido ao recebimento de rateio anual das quotas, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade por via incidental possui efeitos ‘ex tunc’, retroagindo desde à edição da Lei Complementar Estadual 92/2002.
    Assim sendo, agiu com acerto o Magistrado sentenciante, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos apelantes” (págs. 57-59 e 62 do documento eletrônico 7).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas passo a transcrever:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2012. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 
    O acórdão regional consignou que sob o rótulo de ausência das condições de ação em sede de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença pretende-se a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 752.799-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 
    1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 776.886-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.150.236-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.332.113/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.324.661/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.263.550/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.249.392/PR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.234.124/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.197.712/PR, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.269.862/PR, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator